Tribunal: TJES
Processo: 5001812-53.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001812-53.2022.8.08.0056.

APELANTE: ROGÉRIO GUMS-ME. (ANTIGA SERRANALOG TRANSPORTES LTDA.).

APELADA: CONCESSIONÁRIA BR-040 S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Rogério Gums-ME contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. O autor, proprietário de caminhão, alegou que o acidente ocorreu em função da presença de um animal solto na rodovia administrada pela concessionária ré, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados em razão da presença de animal na pista e se é aplicável a tese assentada pelo STJ no Tema 1122, que estabelece a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia nesses casos. Examina-se também se o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
De acordo com o Tema 1122 do STJ, as concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

2.
Contudo, a aplicação do CDC não exime
o
autor do ônus de comprovar suas alegações, especialmente o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

3.
No caso concreto,
o
autor optou
por requerer
o julgamento antecipado da lide e não apresentou provas que corroborassem a narrativa do acidente. O boletim de ocorrência juntado aos autos carece de elementos adicionais que confirmem sua veracidade, o que impede o reconhecimento do direito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Para fins de indenização por acidente em rodovia concessionada, é indispensável a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, ainda que se aplique a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1122, fixando a responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-53.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRANALOG TRANSPORTES LTDA

APELADO: CONCESSIONARIA BR-040 S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001812-53.2022.8.08.0056.

APELANTE: ROGÉRIO GUMS-ME. (ANTIGA SERRANALOG TRANSPORTES LTDA.).

APELADA: CONCESSIONÁRIA BR-040 S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Rogério Gums-ME contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. O autor, proprietário de caminhão, alegou que o acidente ocorreu em função da presença de um animal solto na rodovia administrada pela concessionária ré, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados em razão da presença de animal na pista e se é aplicável a tese assentada pelo STJ no Tema 1122, que estabelece a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia nesses casos. Examina-se também se o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
De acordo com o Tema 1122 do STJ, as concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

2.
Contudo, a aplicação do CDC não exime
o
autor do ônus de comprovar suas alegações, especialmente o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

3.
No caso concreto,
o
autor optou
por requerer
o julgamento antecipado da lide e não apresentou provas que corroborassem a narrativa do acidente. O boletim de ocorrência juntado aos autos carece de elementos adicionais que confirmem sua veracidade, o que impede o reconhecimento do direito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Para fins de indenização por acidente em rodovia concessionada, é indispensável a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, ainda que se aplique a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1122, fixando a responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001812-53.2022.8.08.0056.

APELANTE: ROGÉRIO GUMS-ME. (ANTIGA SERRANALOG TRANSPORTES LTDA.).

APELADA: CONCESSIONÁRIA BR-040 S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Rogerio Gums-M
E
. (antiga Serranalog Transportes Ltda.
em face da respeitável sentença id 10627649,
que julgou improcedente a pretensão
por ela formulada na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” que ajuizou contra Concessionária BR-040 S. A.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “é proprietária do caminhão VOLVO/FH 460 6X2T, placa QRF6G86, que se envolveu em um grave acidente na BR na BR 040, KM 519.0, após colidir em um animal solto na pista”; 2) “Além de desprezar a relação de consumo, o magistrado também viola a jurisprudência sobre o tema, mitigando a responsabilidade objetiva da concessionária”; e 3) deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Requereu que seja provido recurso, reformada a sentença e condenada a apelada “ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito, na importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), devidamente atualzada e corrigida.”

O recurso não deve ser provido.

Saliento, desde logo, não desconhecer que em padrão decisório vinculante, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1122 a seguinte tese: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”.

Mas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime a autora de comprovar suas alegações, notadamente a existência do fato constitutivo do direito dela.

No caso,
a produção da prova oral foi deferida, mas a apelante
requereu “o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, bem como
julgamento antecipado da lide, com a procedência do pedido inicial”
(id 10627642). Não logrou, pois, comprovar os fatos que, em tese, poderia dar origem ao direito por ela vindicado.

A propósito, r
estou expresso na respeitável sentença recorrida que “a autora não foi capaz de demonstrar qualquer conduta praticada pela requerida que tenha culminado no acidente por ela sofrido, pois, embora afirme que colidiu em um animal que estava solto na pista, é certo que não há nenhuma prova nos autos que corroborem com sua narrativa. Vale mencionar que o boletim de ocorrência acostado no id. 20182009 foi produzido exclusivamente com as declarações do condutor do caminhão de propriedade da autora. Além do mais, não há data de elaboração do

boletim e não foi possível atestar a veracidade do documento junto ao sítio oficial da Polícia Rodoviária Federal”.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e

majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
para 1
1
% (
onze
por cento)
do valor da causa atualizado
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.